Tribunal: STF
Processo: RHC 103555
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-23
Data de publicação: 2011-08-23

Ementa:
Recurso Ordinário em Habeas Corpus. 2. Nulidade decorrente da não observância da norma prevista no art. 55 da Lei 11.343/2005. Não ocorrência. Crimes conexos. Adoção do rito ordinário. 3. Nulidade decorrente de suposta negativa de acesso ao procedimento que autorizou a quebra de sigilo telefônico. Não ocorrência. 4. Excesso de prazo na formação da culpa. Anterior trânsito em julgado. Nulidade declarada. Determinação ao Juízo de origem para analisar a necessidade de manutenção da prisão preventiva. 5. Recurso parcialmente provido para anular o processo após a instrução criminal para que a defesa tenha vista de todo o processo de quebra de sigilo telefônico.